Tribunal: TJPA
Processo: 0808758-70.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808758-70.2020.8.14.0000

REPRESENTANTE: VALDOMIR CIPRANDI

AUTORIDADE: RITA ULIANA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGANTE TENTA REDISCUTIR A MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA. MERO INCONFORMISMO. NÃO ACOLHIMENTO.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.

3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

4. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

5. Embargos de Declaração rejeitados por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
RITA ULIANA

em face da decisão que excluiu a multa fixada em desfavor da embargada nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALDOMIR CIPRANDI
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que deferiu a realização de leilão de imóvel rural denominado fazenda Cedral, nos
EMBARGOS A EXECUÇÃO
movidos em face da ora embargante

(Proc. nº 0000919-06.2012.8.14.0130).

Em breve histórico, nas razões recursais, o agravante sustenta que o cumprimento de sentença que ensejou a constrição do bem advém de acordo para pagamento de valores realizado entre o agravante e a agravada, tendo este realizado a quitação da dívida e solicitado imediatamente a suspensão dos atos executórios, uma vez que cumprida a obrigação principal, todavia, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido e manteve a penhora para levar o imóvel do agravante a leilão, fundamentando sua decisão no fato do agravante ser devedor de multa por descumprimento de decisão judicial.

Alegou então a inexistência de restrições no CPF da agravada, impossibilitando assim de ser cumprida a decisão judicial, consequentemente, inexiste razão para a aplicação de multa, requerendo efeito suspensivo à decisão agravada para que fosse imediatamente suspenso o leilão do imóvel rural denominado fazenda Cedral, e, no mérito, que seja confirmada a liminar, suspendendo-se em definitivo o leilão da propriedade, bem como seja excluída integralmente a multa imposta por descumprimento de decisão do juízo, por não haver obrigação principal a ser cumprida.

O pedido liminar foi deferido, suspendendo o leilão designado para o dia 10/02/2021.

Foram apresentadas as contrarrazões recursais, na qual a agravada pugnou pelo desprovimento recursal.

Acórdão dando provimento ao recurso.

Embargos de declaração opostos por RITA ULIANA em face do acórdão mencionando.

Em suma, o embargante visa os presentes embargos, aduzindo que no presente julgamento não foram enfrentados os demais contextos apresentados pela parte, isto é:

(a) que a multa foi fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer;

(b) que o fato do BANPARÁ ter ajuizado uma ação executória já demonstra o descumprimento da obrigação, de modo que a multa continua sendo razoável observando que o embargado recebeu a mais para quitar esse debito e assim não o fez;

(c) a má-fé e fraude à execução da parte embargada ao afirmar os gastos e a crise financeira Diante do exposto, resta evidenciada ausência de fundamentação, decorrente das omissões existentes e apontadas acima, o que ocasionou falta de fundamentação da decisão.

Sendo assim, informa que a referida omissão inviabilizou a correta conclusão do direito, conduzindo a negativa do acolhimento do pedido da Embargante, tem-se como necessário a análise dos argumentos e pedidos realizados.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos presentes embargos, com a consequente manutenção da decisão recorrida.

É o relatório. Decido e fundamento.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, a questão apresentada nos presentes embargos aclaratórios tem caráter nítido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Assim, depreende-se a clara inexistência de omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão das embargantes se traduz em pedido de reanálise do que foi decidido, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Em verdade, a recorrente, inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.
N
ão havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade no V. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, ante a inexistência de omissão no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/09/2024